Tribunal: TJDFT
Processo: 0732172-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAÇÃO INSTITUÍDA POR PARTIDO POLÍTICO. REPASSE DE SOBRAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ E RAZOABILIDADE. OMISSÃO. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omisso o acórdão que não analisou o fundamento acerca da violação da segurança jurídica, boa-fé e razoabilidade.
2. Não se verifica qualquer ilegalidade ou ofensa à segurança jurídica, boa-fé ou razoabilidade no ato impugnado, pois o fato de ter havido, no ano de 2020, a autorização para o registro da ata que previa a reversão ao Partido da sobra dos recursos financeiros da Fundação, não gera qualquer vinculação à possibilidade de repasse nos anos seguintes
2.1. Ademais, foi reconhecida a necessidade de alteração prévia do Estatuto da Fundação para a ocorrência de previsão legal do repasse da sobra financeira ao Partido Político que a instituiu, tendo sido a Fundação cientificada quanto a esta orientação expendida pelo Ministério Público. Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade no ato impugnado.
3. Considera-se prequestionada a matéria.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.